Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-98.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABLIDADE. REQUERIMENTO POR TELEFONE. DESISTÊNCIA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO (PORTABILIDADE). UTILIZAÇÃO DA LINHA POR CERTO PERÍODO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE.

1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora fez pedido de justiça gratuita.

2) Recursos inominados interpostos pelas partes onde requerem a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O autor interpôs recurso visando a majoração da indenização pelos danos morais sofridos. Já a parte ré requer a alteração do julgado para que os pedidos sejam julgados improcedentes, em razão da ausência do cometimento de ato ilícito, pois a portabilidade foi solicitada pelo autor e foram regularmente utilizados os serviços disponibilizados pela operadora.

3) A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4) Ressai dos autos que a portabilidade foi solicitada, por telefone, pelo autor, em 21/03/2019. No entanto, no momento em que tomou conhecimento de que haveria um valor a maior a ser pago, desistiu da solicitação. Porém, mesmo requerendo o cancelamento no mesmo telefonema, o serviço foi ativado e o autor recebeu chip em sua residência.

5) É conferido ao consumidor o direito de desistência, no prazo de sete dias, em caso de arrependimento da compra realizada fora do estabelecimento comercial. O direito de arrependimento está previsto no artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor, quando a contratação de fornecimento de produto ou serviços ocorre fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

6) Deve-se aplicar ao caso a inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, inv. VIII, do CDC, pois, somente o fornecedor tinha meios de provar a conclusão do requerimento da portabilidade da linha telefônica na solicitação realizada por telefone. No caso, porém, a ré não apresentou a gravação da compra nem mesmo os documentos internos da empresa que registrem o pedido em questão, a fim de esclarecer se o consumidor quis, de fato, concluir o pedido de portabilidade.

7) Deve prevalecer a versão apresentada na inicial, segundo a qual o autor não quis efetivar a portabilidade, o que afasta a legitimidade da cobrança dos serviços utilizados no período. Escorreita a sentença que julgou procedente o pedido de rescisão do contrato indicado.

8) O fato que fundamenta a pretensão indenizatória por dano moral configura mero aborrecimento, uma vez que a violação ao direito de arrependimento, por si só, não é suficiente para lesionar direito de personalidade. O abalo moral apenas se configura quando violada a dignidade, e não pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. No caso, o autor continuou a utilizar a linha telefônica e não teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, incabível a condenação em danos morais na situação relatada nos autos.

9) Recursos CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

10) Condenado o AUTOR recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95), no entanto, a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora se concede ao recorrente. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios em relação ao réu.

11) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.